Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016351-14.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando se observa dos autos a presença de conduta que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo.
02. Na espécie, verifica-se que após busca pessoal e domiciliar, os agentes policiais encontraram sob a posse do paciente 504,9g de substância análoga à maconha, circunstância que permite fundamentar a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.
03. Além da quantidade de entorpecente, houve apreensão conjunta de munições de arma de fogo, que, além de constituir crime autônomo, sugere dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do paciente.
04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016351-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 711.576.051-92 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. S. R. - CPF: 081.409.081-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando se observa dos autos a presença de conduta que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo.

02. Na espécie, verifica-se que após busca pessoal e domiciliar, os agentes policiais encontraram sob a posse do paciente 504,9g de substância análoga à maconha, circunstância que permite fundamentar a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

03. Além da quantidade de entorpecente, houve apreensão conjunta de munições de arma de fogo, que, além de constituir crime autônomo, sugere dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do paciente.

04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou prisão preventiva desfavor de
Mateus Rodrigues Pereira
.

Em resumo, na data de 28/05/2024, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na ação de manter em depósito 504,9g (quinhentos e quatro gramas e nove decigrama) de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Irresignada, a impetrante sustenta que a medida segregatícia foi imposta apenas com base na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecentes apreendidos, à revelia dos predicados pessoais favoráveis do paciente, de modo que a ordem pública estaria assegurada mediante a aplicação de medidas menos gravosas.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 220527690).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 223619187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 225780685).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 28/05/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito previsto no artigo
33 da Lei n. 11.343/2006.

Consoante se observa do depoimento do agente estatal Rafael Basílio de Oliveira, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que o paciente estaria comercializando entorpecentes em uma determinada residência, o que iniciou o monitoramento do local, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Assim, os policiais militares se deslocaram ao local informado e, após visualizar o paciente
“segurando algo na mão”
, realizaram sua a abordagem, oportunidade em que, a despeito da tentativa de fuga do suspeito, encontraram “
uma porção de substância análoga à maconha embalada para venda
”.

Na sequência, foi realizada busca no interior da referida residência e os agentes apreenderam “
um tablete de substância análoga à maconha e outras quatro porções de mesma droga embaladas para venda
”, mais
“treze munições, sendo duas de calibre 12 e outras onze de calibre 38 (destas 09 deflagradas e 02 intactas)”
e
“um simulacro de pistola”
.

Narra o policial militar condutor do flagrante, Rafael Basílio de Oliveira, que enquanto estavam no interior do imóvel, o paciente
“desvencilhou da imobilização e tentou fugir correndo, sendo necessário derrubá-lo ao solo, tendo o suspeito caído, e assim realizado sua imobilização e algemamento ao solo”.

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente a gravidade concreta do crime, haja vista as
circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, quantidade de droga e de munições de arma de fogo apreendidas
, conforme se observa:

[...] “
O MM Juiz proferiu decisão oral, considerando suficiente para garantia da ordem pública a prisão preventiva do indiciado, já que conforme a gravidade do delito, o que coloca em risco a ordem pública
, sendo que as minúcias e a fundamentação da decisão estão registradas no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita: “Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MATEUS RODRIGUES PEREIRA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” [...]
(id. 219974666, p. 53).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a impetrante, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, consistente na quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais militares – 504,9g (quinhentos e quatro gramas e nove decigrama) de substância análoga à maconha.

Nesse sentido, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, vê-se que as Cortes Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que a quantia de drogas encontradas na posse do paciente é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, notadamente quando a conduta extrapolar a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 191.344/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Além da quantidade de entorpecente, a indigitada autoridade coatora bem fundamentou o decreto de prisão preventiva na apreensão conjunta de munições de arma de fogo, que, além de constituir crime autônomo, sugere dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do paciente.

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024